Tribunal: STJ
Processo: 0710522-45.2022.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066580 - AL(2025/0383967-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA
SA
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: GENIVALDA VITOR DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS ALMEIDA AMARAL SANTOS - AL017697
CARLOS
ALMEIDA
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
-
AL108321
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§
ART. 1.021,
1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA No 182/STJ.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão atacada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o,
do CPC. O conteúdo normativo do referido dispositivo legal já estava
cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, na redação da Súmula no 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55547713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:03:26
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 1fe4c6d2-35cc-4ea2-9f9b-c024ffdc0dbf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066580 - AL(2025/0383967-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA
SA
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: GENIVALDA VITOR DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS ALMEIDA AMARAL SANTOS - AL017697
CARLOS
ALMEIDA
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
-
AL108321
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§
ART. 1.021,
1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA No 182/STJ.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão atacada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o,
do CPC. O conteúdo normativo do referido dispositivo legal já estava
cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, na redação da Súmula no 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CREFISA S.A. - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão (e-STJ fls.
) proferida
370/371
pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial em virtude da falta de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
Em suas alegações (e-STJ fls.
), a agravante afirma que não se
375/381
aplica a
pois destacou, no seu agravo em recurso especial, a não
Súmula no 182/STF,
incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Não foi apresentada impugnação (certidão e-STJ fl. 387).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
O agravo não foi conhecido, pois não foram impugnados todos os
fundamentos da decisão de admissibilidade, conforme se extrai do seguinte excerto:

"(...)
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de prequestionamento,
e
Súmula 7/STJ, Súmula 284/STF
Súmula 518/STJ.
Documento eletrônico VDA54652630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:12
Código de Controle do Documento: a906d5f5-162e-4654-875a-a913d4baccd4

Entretanto,
a
parte
agravante
deixou
de
impugnar
especificamente: ausência de prequestionamento e Súmula 518/STJ.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que 'não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida." (e-STJ fl. 370)

Nas presentes razões, contudo, não foram apresentados argumentos
capazes de demonstrar o desacerto da decisão atacada.
Em verdade, a recorrente apenas afirma que rebateu a incidência das
Súmulas nos 5 e
não rebatendo de maneira específica a decisão combatida que
7/STJ,
não conheceu do agravo devido à ausência de impugnação da alegação de falta de
prequestionamento e da
aplicando o disposto no
III, do
Súmula no 518/STJ,
art. 932,
Código de Processo Civil.
Nesse cenário, incide o disposto no § 1o do
do Código de Processo
art. 1.021
Civil: "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
"
fundamentos da decisão agravada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS E
OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO.
ARTIGOS 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC.
APLICAÇÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
POR ANALOGIA. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO.
1. Ação reivindicatória cumulada com perdas e danos e obrigação de fazer.
2. Em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem ser bem
fundamentados, sendo necessária a impugnação específica de todos os
pontos analisados na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, por
ausência de cumprimento dos requisitos exigidos nos artigos 932, III, e
1.021, § 1o, do CPC, segundo o qual, não se conhece do agravo que não
ataca especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
Precedentes.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com
aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC."
(AgInt no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
AREsp 2.137.824/MG,
Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
10/4/2024)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DECLARATÓRIA
PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA
C/C
DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DO REQUERENTE.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificamente os
fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021,
§1o, do
e 259, § 2o do RISTJ. Incidência da
CPC/15
Súmula 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido."
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta
AREsp 2.007.710/SP,
Turma, julgado em
DJe de
28/3/2022,
31/3/2022)
Ademais, imperioso mencionar que o óbice previsto no dispositivo legal em
epígrafe já estava contido na Súmula no 182/STJ.
Confira-se:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INEPTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA À DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
(...)
Documento eletrônico VDA54652630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:12
Código de Controle do Documento: a906d5f5-162e-4654-875a-a913d4baccd4

2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AREsp 408.643/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJe
6/11/2014,
14/11/2014)
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54652630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:12
Código de Controle do Documento: a906d5f5-162e-4654-875a-a913d4baccd4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.066.580 / AL
Número Registro: 2025/0383967-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07105224520228020001 7105224520228020001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: GENIVALDA VITOR DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS ALMEIDA AMARAL SANTOS - AL017697
CARLOS ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS - AL108321
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: GENIVALDA VITOR DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS ALMEIDA AMARAL SANTOS - AL017697
CARLOS ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS - AL108321
Documento eletrônico VDA55527128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:46:05
Código de Controle do Documento: 9aa8e607-7f7a-4443-a902-92cb078f6488

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:46:05
Código de Controle do Documento: 9aa8e607-7f7a-4443-a902-92cb078f6488